Tribunal: TJES
Processo: 5004159-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004159-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
5004159-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO
PACIENTE: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MICHELLINE SOARES CRUZ

em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0013849-61.2021.8.08.0048, recebeu a denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

A impetrante defende, em apertada síntese, a necessidade de trancamento da ação penal ante a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.

Afirma que a paciente fora presa em flagrante delito acusada de ter furtado três peças de carne bovina e um pacote de salsichas, contudo, tal conduta não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, uma grande rede de supermercados.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, determinando-se o trancamento da ação penal e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 2618858, indeferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora (ID nº 2778944).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2743975), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MICHELLINE SOARES CRUZ

em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0013849-61.2021.8.08.0048, recebeu a denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

A impetrante defende, em apertada síntese, a necessidade de trancamento da ação penal ante a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.

Afirma que a paciente fora presa em flagrante delito acusada de ter furtado três peças de carne bovina e um pacote de salsichas, contudo, tal conduta não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, uma grande rede de supermercados.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, determinando-se o trancamento da ação penal e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Na esteira do pontuado pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima na decisão liminar (ID nº 2618858), deve ser destacado o fato de que não se trata de ré presa, de modo que não se discute, ao menos de maneira direta, a liberdade da paciente.

Com efeito, ainda que em um primeiro momento a conduta descrita na denúncia não tenha feição de uma transgressão penal mais grave, não vejo como conceder a ordem, na via estreita do habeas corpus, para efetuar o trancamento da ação penal pela qual responde a paciente.

Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, sabe-se que o trancamento da ação penal, em sede do remédio heroico, é reservado para casos excepcionais, nos quais haja flagrante teratologia, o que se revela difícil de ser analisado no bojo do
writ
, o qual possui cognição limitada em relação à ação penal originária.

De toda sorte, têm-se que a decisão que homologou a prisão em flagrante da paciente e concedeu-lhe a liberdade provisória sem o pagamento de fiança mediante cumprimento de condições, tomada em Audiência de Custódia (ID nº 2610690), encontra-se devidamente fundamentada, adequando-se às exigências dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 310, do Código de Processo Penal.

Do exame inicial da questão, verifica-se que a autoridade coatora, atenta aos fatos descritos no APF e na denúncia, vislumbrou a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito e, ato contínuo, recebeu a inicial acusatória determinando a citação da acusada para apresentação de resposta à acusação.

Nesse contexto, ainda que possam existir questionamentos sobre a tipicidade e gravidade concreta da conduta praticada, nesse momento, não vislumbro a possibilidade de suspensão da tramitação da ação penal na origem, até mesmo porque, repita-se a paciente não se encontra na iminência de se ver tolhido em seu direito de ir e vir.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. POSSIBILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. EMENDATIO LIBELLI OU MUTATIO LIBELLI. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (AgRg no RHC n. 120.936/RN, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).
2. É possível ao magistrado atribuir definição jurídica diversa da apresentada pela acusação desde que não haja acréscimo ou alteração dos fatos narrados na denúncia (REsp n. 1.390.649/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 123.175/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

De outra banda, conforme se infere das informações constantes do termo de audiência de custódia (ID nº 2610690), verifica-se que a paciente já fora condenada, com sentença transitada em julgado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV do CP) e roubo majorado (art. 157, § 1º e 2º, II, do CP), cometidos em Ipatinga/MG, e pela prática de tráfico de drogas em Umuarama/PR, de modo que não se vislumbra a baixa periculosidade de sua conduta diante de seus antecedentes.

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, CAPUT DO CPB REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA REGIME SEMIABERTO – APELO IM PROVIDO. 1) Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessária a conjugação de quatro fatores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Neste sentido, ainda que realmente seja de pequeno valor a res furtiva, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois o recorrente é reincidente, com quatro registros criminais por delitos patrimoniais.
2) O regime semiaberto foi aplicado decorrente de imposição legal prevista no art. 33,§2º, b. 3) Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180004496, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica nos casos de flagrante atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
2. O paciente ser reincidente ou ter maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190005890, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da tramitação da ação penal nº 0013849-61.2021.8.08.0048,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE.
PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. PERICULOSIDADE DA CONDUTA.
PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o trancamento da ação penal, em sede do remédio heroico, é reservado para casos excepcionais, nos quais haja flagrante teratologia, o que se revela difícil de ser analisado no bojo do
writ
, o qual possui cognição limitada em relação à ação penal originária. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta supostamente perpetrada pela paciente, uma vez que a paciente já fora condenada, com sentença transitada em julgado, pela prática dos crimes de furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas, de modo que não se vislumbra a baixa periculosidade de sua conduta.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.